Tribunal: TJDFT
Processo: 0022925-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0022925-35.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CLOVIS DE FREITAS FERREIRA, ALABERTO DIEGO CARCAMO ULLOA, MARIA SANTA BARRETO FONYAT, VERA MARIA BARRETO FONYAT, MARIA LUIZA FONYAT DUARTE DO AMARAL, JORGE OLAVO BARRETO FONYAT, LUIZ CARLOS DA SILVA PIONER, EUNICE BEATRIS INTINI, VINICIO RICIERI INTINI, MARIA LEONOR RITTER, RUBEM ANTONIO DA CUNHA, SANDRA LUZIA DE OLIVEIRA SARTORETTO, VICTOR HUGO SCHNEIDER CONSONI, DANIEL ARREGUI LUBIANCA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de CLOVIS DE FREITAS FERREIRA e OUTROS, em face de sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial no 0022925-35.2011.8.07.0001, julgou extinta a fase de cumprimento da sentença, em razão do pagamento, nos termos dos arts. 924, II e 513 do CPC. A Decisão de ID 8096562 determinou a suspensão do presente processo devido à Decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que determinou a suspensão de todos os processos – sejam individuais ou coletivos, em fase de conhecimento ou execução – que versem sobre expurgos inflacionários pelo prazo de 24 meses a contar de 05/02/2018. Findo o prazo, sobreveio Decisão do ministro do Colendo Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator dos Recursos Extraordinários no 631.636/SP (Tema 284) e no 632.212/SP (Tema 285), que homologou termo aditivo a acordo coletivo, determinando a prorrogação da suspensão de julgamento desses recursos extraordinários, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12 de março de 2020. Ipsis Litteris: “Conforme relatado, homologuei o acordo coletivo apresentado nos presentes autos, que visa a solucionar as inúmeras controvérsias relativas a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança, decorrentes da implementação de vários planos econômicos (Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e Collor II). Na ocasião, determinei o sobrestamento do presente feito, por 24 (vinte e quatro) meses, de modo a possibilitar que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os Juízos de origem competentes, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais sobre a matéria e privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais. Ocorre que, diante dos argumentos apresentados na presente petição, o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para atender todas as providências operacionais necessárias para se alcançar número significativo de poupadores. Nesses termos, homologo o aditivo ao acordo coletivo e determino a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.” RE 632212/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, data do julgamento: 07/04/2020. Diante do exposto e à luz do art. 313, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil determino a suspensão do presente processo. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpridas as determinações, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020 13:58:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador